Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-51.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO - DÚVIDA - NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA - DOIS VENDEDORES IDENTIFICADOS POR RG, RNE e CPF - MATRÍCULA EM QUE CONSTAM APENAS O RG E O CPF DESTES DOIS PROPRIETÁRIOS - COINCIDÊNCIA NOS NÚMEROS DE RG E CPF E DEMAIS ELEMENTOS - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DAS PESSOAS - IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO CPF DA VENDEDORA ITALIANA JÁ IDENTIFICADA PELO RG -

Ementa:
APELAÇÃO - DÚVIDA - NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA - DOIS VENDEDORES IDENTIFICADOS POR RG, RNE e CPF - MATRÍCULA EM QUE CONSTAM APENAS O RG E O CPF DESTES DOIS PROPRIETÁRIOS - COINCIDÊNCIA NOS NÚMEROS DE RG E CPF E DEMAIS ELEMENTOS - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DAS PESSOAS - IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO CPF DA VENDEDORA ITALIANA JÁ IDENTIFICADA PELO RG - INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE SUBJETIVA - SUBSTITUIÇÃO DA INDICAÇÃO DO CPF PELA MENÇÃO DA FILIAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 176, 4, "a" DA LEI N.o 6.015/73 - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM OBSERVAÇÃO.